Tribunal: TJMT
Processo: 1021312-50.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021312-50.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (RECORRENTE), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), LUCIANE TENORIO LUNAS - CPF: 027.109.049-93 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE SINOP E OUTRO
. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRETENSÃO QUE SUPERA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I
. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em demanda de saúde pública, ajuizada em face de ente público, posteriormente processada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, apesar de o valor da causa ter sido retificado para montante superior ao limite legal de 60 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda cujo valor da causa supera o limite legal previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência limitada às causas de até 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. O valor da causa, fixado após emenda da inicial, supera o teto legal vigente à época da propositura da ação, afastando a competência do Juizado Especial. A competência em razão do valor é absoluta, devendo ser observada independentemente da fase processual, inclusive de ofício. A tramitação do feito no Juizado Especial, mesmo após retificação do valor da causa, viola o critério legal de competência e compromete a validade dos atos decisórios. A Resolução nº 5/2024 do TJMT, ao instituir o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, não afasta a necessidade de observância da competência originária, inclusive quanto ao limite de alçada. Configurada a inadequação do procedimento, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente. A ausência de condenação em custas e honorários justifica-se diante da tentativa da parte de corrigir o processamento e da falha na condução processual pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar causas cujo valor exceda 60 salários mínimos. 2. A superação do teto legal, ainda que por emenda à inicial, impõe o reconhecimento de incompetência e a extinção do feito sem resolução de mérito. 3. A tramitação indevida no Juizado Especial não convalida a incompetência absoluta, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º e art. 27; Lei nº 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO 1719 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.03.2017; STJ, REsp nº 1.655.705/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no PUIL nº 1.327/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.05.2023.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336571924 - reclamação nº 1021312-50.2024.8.11.0015 – Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- reclamação ajuizada em 4/9/2024, em regime de plantão, na comarca de Sinop, tendo sido atribuído a causa, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); - o juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública declinou da competência ao Juizado Especial Cível (id. 336571855); - posteriormente (id. 336571861), o Recorrente postulou pela retificação do valor atribuído à causa para R$ 94.844,25 (noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); - corrigido o valor da causa para R$ 94.844,25 (noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e o declínio da competência em favor da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop (id. 336571872); - em seguida, na decisão de id. 336571884, o juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop, em razão da apresentação de Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso (id. 336571876), em face da decisão de id. 336571872; - adiante, a decisão de id. 336571887, do 2° Juizado Especial de Sinop determinou, alegando equívoco na distribuição, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop que, por sua vez, determinou a redistribuição dos autos ao NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA; - por fim, o feito foi sentenciado pelo NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA em 23/6/2025 (id. 336571923), com fundamento na Lei 12.153/2009,

sem a devida observância do critério de competência em razão do valor da causa.

- Do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No caso, a pretensão da parte Reclamante supera o limite previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, ou seja, 60 (
sessenta
) salários mínimos.

Nesse sentido:

“...

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. ...”

Resta demonstrado que, na época da distribuição da Reclamação (
4/9/2024
), o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública representava R$ 84.720,00 (
oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais
), evidenciando, portanto, que o valor da causa atribuído na inicial/emenda (
R$ 94.844,25 - noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
), evidencia a incompatibilidade aqui fixada.

Para registro, nos termos da Resolução nº 5/2024-TP/TJMT (
criou o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - competência da Justiça Comum e dos Juizados da Fazenda Pública até 60 salários
), apesar da competência hibrida, os julgamentos devem respeitar a competência de origem.

- Da extinção da Reclamação.

Nos termos do artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, admite-se a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nessa linha, aplica-se o disposto no artigo 51, inciso II, da referida lei, que prevê a extinção do processo, além dos casos expressamente previstos em lei.

Nesse sentido:

“...

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; ...”

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

Ocorre que, a parte Recorrente pretendeu a correção de processamento, com remessa ao juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop
(id. 336571861)
, não ocorrendo, por culpa do juízo. Portanto, fundado na questão fática, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Reconheço, de ofício, a INCOMPETÊNCIA

da
justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto
.
2-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026